Tribunal: TJDFT
Processo: 0752912-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0752912-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: M. M. J. C. REPRESENTANTE LEGAL: A. S. M. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Por decisão catalogada no Id 78982137 foi determinada à parte agravante que promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, e o comprovasse nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. Em resposta a parte agravante peticionou nos autos alegando que não anexou o comprovante de pagamento das custas no mesmo momento da interposição do recurso em decorrência do novo sistema de recolhimento das custas, o qual somente permite a geração da guia e seu pagamento após a interposição do recurso (Id 79291652). Requer, assim, a reconsideração da decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo e o recebimento do agravo de instrumento. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, pois conforme consignado no despacho, “a parte recorrente não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, pois, conquanto tenha interposto o recurso às 08:49 do dia 28/11/2025, somente recolheu o preparo às 14:33 do mesmo dia”, ou seja, mais de 5 (cinco) horas após a interposição do recurso, razão pela qual foi determinado o seu recolhimento em dobro. Não se trata, portanto, de lapso de tempo razoável para efetuar o pagamento do preparo, cuja guia, como exposto pelo próprio agravante na petição ora em análise, pode ser gerada tão logo o recurso é interposto. À Secretaria da Turma para que certifique o decurso do prazo para o recolhimento indicado no despacho de Id 78982137. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora